Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-23.2022.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-23.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACELINA DE AMORIM CRUZ - CPF: 977.240.251-34 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PASEP -
ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

A
realização de perícia técnica contábil é essencial para apuração da verdade real em casos em que se alega a realização de saques indevidos na conta Pasep
, ante a complexidade dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais julgada
improcedente, com conde
nação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aponta
que há erro de julgamento
pois pretende receber os valores
que estavam depositados no fundo Pasep nos anos anteriores ao ano 2000, ou seja
,
em período anterior aos saques que foram
mencionados na sentença.

Afirma que deveria ter recebido
R$ 4.933.86 na data da sua aposentadoria,
e que esse valor atualizado até a data da propositura da demanda é de
R$ 150.566,83
.

Discorre sobre a responsabilidade do apelado,
arguindo que houve falha na gestão dos recursos
e defende a ocorrência de dano moral.

Na contraminuta o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (Id.
207254154
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar - Ausência de dialeticidade

A apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante exp
ôs
os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugn
ou
satisfatoriamente os fundamentos utilizados na sentença, como exige o art. 1.010 CPC.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

A apelante ajuizou a demanda
sob o argumento de que houve desfalque na sua conta vinculada ao Pasep
no período de 1971 a 1999.

Afirma que “
pelo que se verificou nos extratos apresentados, durante todo o período foram realizados saques indevidos na conta do requerente, que somados e devidamente atualizados perfazem a quantia de R$ 150.566,83 (cento e
cinqüenta
mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme se comprova com a planilha anexa
”
.

Pleiteou o ressarcimento dos saques indevidos, co
m atualização monetária e a reparação por danos morais em R$ 15.000,00.

Na contestação o réu afirmou que “
Ao celebrar contrato de abertura de conta e prestação de serviços, a parte autora se comprometeu (cláusula 3ª) a manter saldo suficiente em conta para saldar suas obrigações
”, e em razão disso foram feitos abatimentos na sua conta.

A demanda foi julgada improcedente, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, verifica-se do extrato que o requerido anexou com sua contestação (ID 108469151), relativo ao período de 1972 a 1989, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, informando que os pagamentos foram realizados anualmente durante tais períodos.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de
credito
em folha de pagamento, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar.

Na inicial
a autora
juntou
as microfilmagens fornecidas pelo Banco após solicitação extrajudicial,
o
extrato relativo ao período de
1-1971 a 12-1999
,
e
o saldo que entende devido
.

Por outro lado, na contestação o
réu
apresentou documentação
para justificar que os saques foram efetuados pel
a

autora
.

No entanto, como relatado acima, apenas afirmou que os saques foram efetuados conforme previsto em contrato, mas não trouxe qualquer comprovação nesse sentido e as microfilmagens que anexou são as mesmas já juntadas na inicial.

Além disso, não contestou especificamente os cálculos apresentados
pela autora,
não indicou a forma de progressão do valor, como foi feito o pagamento ou a correção monetária que entend
e
devida.Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado,
considerando que o período contestado pela autora é de quase
30 anos
e a complexidade da questão, é necessário que haja
perícia contábil
para
identificar

o valor devido,
a fim de se apurar a verdade real, evitando que haja enriquecimento indevido de qualquer das partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AOPASEP– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta
destinação indevida de valores de sua conta vinculada aoPASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AOPASEP– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada aoPASEP.

2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado
ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 01/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE
OFICIO
– RECURSO PREJUDICADO.

“A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial” (N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024).

(N.U 1002086-88.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
a
regular instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024